Tribunal: TJMT
Processo: 1014918-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014918-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUIDEMBERG ANTONIO MARCELO - CPF: 704.603.291-20 (ADVOGADO), MILTON DA SILVA SCHMITZ - CPF: 353.714.801-10 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. INADEQUAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão de embargos à execução, por terem sido protocolizados nos próprios autos da ação executiva, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível oportunizar à parte prazo para regularizar a forma de apresentação dos embargos à execução, quando apresentados nos próprios autos da execução, sanando eventual vício.

III. Razões de decidir

O art. 914, § 1º, do CPC, estabelece a obrigatoriedade de os embargos à execução serem distribuídos por dependência e instruídos com as peças pertinentes.

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para sanar vícios formais na petição inicial antes de indeferi-la, sendo tal preceito aplicável também aos embargos à execução, por se tratarem de ação autônoma.

A jurisprudência do STJ admite a regularização de embargos à execução apresentados de forma inadequada, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É possível a concessão de prazo para regularização da forma de apresentação dos embargos à execução, quando protocolizados nos próprios autos da execução, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do CPC, desde que não haja prejuízo às partes e atendida a finalidade do ato."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 188, 321 e 914, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Milton da Silva Schmitz, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial (n.º 1020564-03.2025.8.11.0041), movida pelo Banco Santander (Brasil) S.A., determinou a exclusão dos embargos à execução opostos pelo agravante, por terem sido apresentados nos autos principais, em desacordo com o art. 914, §1º, do CPC.

Inconformado, o agravante defende, em apertada síntese, que o erro na forma de interposição constitui mera irregularidade sanável e que o juízo deveria ter oportunizado a regularização, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

Argumenta que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, violando os arts. 489, §1º, do CPC e 93, IX, da CF, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aponta risco de dano irreparável, diante de pedido de penhora de verbas de aposentadoria formulado pelo agravado, requerendo, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, postula pela reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 288931395).

O agravado apresentou contraminuta (id. 291112892), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A. em desfavor de Milton da Silva Schmitz, objetivando o recebimento da quantia de R$ 164.006,30 (cento e sessenta e quatro mil e seis reais e trinta centavos), decorrente de inadimplemento de contrato representado por Cédula de Crédito Bancário n.º 00333113300000026000 (Op. 3113000026000300170), referente à operação de capital de giro pactuada entre as partes, com previsão de pagamento em 36 parcelas mensais e sucessivas.

O executado, Milton da Silva Schmitz, opôs Embargos à Execução (id. 190847790 – autos de origem), alegando, em breve síntese, a existência de excesso de execução e a cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, superior a 63% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. Sustentou ainda sua hipossuficiência financeira, pleiteando o benefício da justiça gratuita, bem como formulou pedido de efeito suspensivo aos embargos, com fundamento no risco de constrição de valores de natureza alimentar, provenientes de aposentadoria, suscetíveis de bloqueio via Sisbajud.

O douto magistrado
a quo
determinou a exclusão dos embargos à execução opostos pelo agravante, por terem sido apresentados nos autos principais, em desacordo com o art. 914, §1º, do CPC (id. 192914106).

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando, em suma,
que a decisão agravada violou os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual, sustentando que o vício formal é plenamente sanável e que deveria ter-lhe sido oportunizada a correção da irregularidade procedimental. Aduz, ainda, que a decisão recorrida padece de ausência de fundamentação adequada, postulando, ao final, pela reforma do
decisium
.

Pois bem. Inicialmente necessário se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que não conheceu d
os embargos à execução interposto, por inadequação da via eleita, determinando a sua exclusão dos autos.

Dito isso, a matéria controvertida devolvida a este colegiado, circunscreve-se à análise da regularidade formal dos embargos à execução opostos pelo agravante, especificamente quanto ao procedimento de sua protocolização, que se deu nos próprios autos da execução, ao arrepio do comando previsto no art. 914, §1º, do Código de Processo Civil.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que o agravante, ao protocolizar os embargos à execução, o fez nos próprios autos da ação executiva n.º 1020564-03.2025.8.11.0041, não tendo sido observado o procedimento legal de autuação em apartado e distribuição por dependência, com as peças processuais exigidas. Contudo, importa destacar que a matéria reclama exame sob a ótica da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo a preservar a utilidade do ato processual, quando ausente prejuízo às partes e atingida a finalidade prática pretendida.

É inegável que o art. 914, §1º, do CPC, ao estabelecer os requisitos formais de admissibilidade dos embargos à execução, visa à regularidade procedimental. Porém, igualmente é certo que o mesmo Código estabelece os princípios da instrumentalidade das formas (art. 188) e da economia processual (art. 277), consagrando que os atos processuais, ainda que praticados de forma diversa da prevista, serão considerados válidos, desde que atinjam sua finalidade e não acarretem prejuízo.

Destaca-se, ainda, o art. 321 do CPC, que expressamente impõe ao magistrado o dever de conceder prazo para que a parte sane eventuais vícios formais constatados na petição inicial. Tal dispositivo, de aplicação ampla e geral, compreende igualmente os embargos à execução, que possuem natureza de ação autônoma, sujeita aos requisitos formais da petição inicial.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em situações como a presente, deve-se permitir à parte que sane o defeito, a fim de garantir o contraditório, a ampla defesa e a efetividade da prestação jurisdicional.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS EXECUTIVOS. ERRO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA CORREÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO."

(STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.09.2019)

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua Segunda Câmara de Direito Privado, já firmou orientação no sentido de que
“a distribuição inadequada dos embargos à execução, por si só, não justifica a extinção liminar sem oportunizar a regularização da forma.”
(TJMT; RAI n. 1012131-41.2022.811.000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16.11.2022).

Diante de tal contexto, impõe-se reconhecer que a decisão agravada incorreu em excesso de formalismo e cerceou indevidamente o direito de defesa do agravante, ao não lhes facultar prazo para saneamento da irregularidade.

Ante o exposto, peço vênia para reformar a decisão vergastada, determinando que o Juízo de origem oportunize ao recorrente, prazo razoável para promover a regular distribuição dos embargos à execução, em autos apartados e com observância aos requisitos do art. 914, §1º, do CPC, se assim ainda desejar, preservando-se, inclusive, os atos processuais já praticados, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025